Tribunal: CARF
Processo: 10283.007431/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007431/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.312 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007431/2010-10
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada deixou
de prestar informação, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil (RFB) referente à embarcação "ALIANÇA MANAUS", que chegou
ao destino, o Porto de Manaus, no dia 18/08/2010 às 17:42:00, porém o processo de
desconsolidação de cargas foi iniciado no dia 17 de agosto de 2010 às 21:11:43, quando
foi incluso, no Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005136565344 e às
21:31:10, incluindo o CE mercante filhote n° 011005136567630. Ou seja,
intempestivamente, uma vez que o prazo havia se esgotado quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino, 16/08/2010 às 17:42:00.
A empresa autuada reconheceu as infrações ao assinar Termo de Constatação n°
256/2010 no dia 26/08/2010.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de obrigação
acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003,
sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ocorrência
relatada acima, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) dificuldades de adaptação com o novo procedimento para o “SISCARGA”, apesar
disso, embora intempestivamente, a carga foi desconsolidada;
b) mesmo intempestivamente, realizou o desembaraço das mercadorias prestando todas
as informações de forma correta;
c) comenta sobre o princípio constitucional da Discricionariedade e aduz que, estando
insculpido na referida IN da RFB a data da sua obrigatoriedade, a multa prevista no
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), é muito severa ao ser aplicada ao presente caso;
Por fim, requer que o Auto de Infração seja considerado nulo, tendo em vista a
desproporcionalidade da multa aplicada”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio do
Acórdão no 11-43.977 - 6a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 076 a 079)1, manteve integralmente a
penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele colegiado, na forma do
art. 1o, inciso I, da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Tendo sido cientificada do julgamento em 16/03/2015, por meio da Intimação no
EAC2/592/2014, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
092), a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 094 a 098) em 17/03/2015, como
se atesta pelo carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
manejando basicamente os mesmos fundamentos que utilizara em sede de impugnação. Alega,
em síntese, que:
i.
teria deixado de prestar informações sobre veículo ou carga transportada
dentro do prazo, na chegada da embarcação "ALIANCA MANAUS" no
Porto de Manaus-AM, no dia 18/08/2010;
ii.
teria iniciado o processo de desconsolidação de cargas no dia 17/08/2010
as 21:11:43 horas, conforme descrito no Auto de Infração, quando prestou
a informação (inclusão do CE mercante filhote) intempestivamente, pois o
prazo para tanto teria se esgotado quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genético, ou seja, no
dia 16 de agosto de 2010 as 17:42:00 horas;
iii.
a implantação do sistema "SISCARGA" teria gerado enormes dificuldades
em sua adaptação pelos operadores, como se atesta em matéria jornalística
à época, tanto que, durante o período de testes, teriam sido “ministrados
cursos de capacitação pelos próprios Fiscais, que muitas vezes não
conseguem responder questionamentos formulados pelos comissários de
despachos”;
iv.
apesar das dúvidas geradas por conta do novo sistema, apesar de
intempestivamente, o CE Mercante Master foi desconsolidado;
v.
a fiscalização aduaneira autuou o agente com base no art. 50 da IN RFB no
800/2007 e, mesmo que tenha entendido que o parágrafo único do artigo
supra referido lhe outorgasse tal poder, “ainda assim estará ele totalmente
equivocado em sua autuação, pois, mesmo intempestivamente a
Recorrente realizou o desembaraço das mercadorias prestando todas as
informações de forma correta”; e
vi.
a questão da reserva legal assume maior importância quando aplicada ao
Direito Administrativo, pois o administrador público somente pode atuar

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

de acordo com a lei, ou seja, somente poderá fazer o que está previsto na
lei, de forma que esta somente concede ao administrador uma parcela de
discricionariedade, ou seja, de liberdade de ação, mas tal
discricionariedade “não é e nem pode vir a ser total e irrestrita”; e
vii.
a multa prevista no Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.543/2002, também seria “muito severa ao ser aplicada ao presente
caso”.
Com estes argumentos, “requer o Impugnante que o presente auto de infração
seja considerado nulo, tendo em vista que, a desproporcionalidade da multa aplicada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não obstante, a recorrente defende em sua peça recursal a severidade e a
desproporcionalidade da multa aplicada. Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade na
aplicação da multa, saiba a recorrente que estes argumentos são dirigidos ao legislador e não
cabe ao aplicador da lei. Ou seja, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 10.000,00, em
decorrência do entendimento, pela fiscalização aduaneira, de ocorrência de prestação
extemporânea de informação sobre veículo ou carga nele transportada, tipificado como infração
pelo prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração por ofensa
ao princípio da legalidade e por desproporcionalidade.
Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
A recorrente foi autuada por prestar à fiscalização aduaneira, fora do prazo
estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de carga transportada
sob sua responsabilidade.
Bem, a legislação aduaneira expressamente outorga à Receita Federal a
competência para obrigar o transportador a prestar informações sobre as cargas transportadas,
expressamente estabelecendo, ainda, que os agentes de cargas também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas3. Ressalte-se que o
dispositivo legal define a figura do agente de carga como “qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos”.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20034) expressamente imputa sua aplicação ao agente de carga.

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

O recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. As nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal são declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que
tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de
forma indispensável à sua validade, ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a
ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20075,
prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos
utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração (vide fls. 006).
O recorrente também tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo
argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da
penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à embarcação " ALIANCA MANAUS ", atracada no Porto
de Manaus-AM em 18/08/2010, e a informações sobre a desconsolidação de Conhecimentos de
Embarque (CE) Agregados, relacionados aos CE Genéricos no 011.005.109.671.643 e no
011.005.109.671.562, que deixaram de ser informadas pelo agente de carga ora recorrente. A
prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio das cargas no Sistema
SISCARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se o agente de carga com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 (fls. 002 a 032).
Não se contesta nos autos que a empresa tenha prestado a informação
relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na
descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação dos CE Agregados
foi prestada em 17/08/2010, às 21:11:43h e às 21:31:10h, quando deveriam ter sido prestadas até
às 17:42:00h do dia 16/08/2008, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do conhecimento genérico, extrapolando assim o prazo estabelecido pelo inciso III do
art. 22 da Instrução Normativa que disciplina o controle de carga na importação.
Tem sido sustentado pelo agente de carga que o sistema estaria recém implantado,
havendo ainda muitas dúvidas dos operadores, e que a aplicação da multa seria desproporcional.
Não é bem assim. A obrigação acessória de o transportador prestar informações
sobre os veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal
do Brasil por meio das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Ressalte-se inicialmente que é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de
cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a
autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência
de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o , como já visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito linhas acima, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar
determinadas informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que a prestação das informações foi
feita após o prazo regularmente estabelecido pela legislação, o que ensejou o bloqueio da carga,
subsumindo-se à infração tipificada alínea “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de
1966. Nesse sentido, está correto o entendimento da decisão de piso. Argumenta-se no voto
condutor do Acórdão recorrido que (fls. 078 e ss.):
“A impugnante alega dificuldades de adaptação com o novo procedimento para o
“SISCARGA”, discricionariedade e que a multa aplicada seria desproporcional.
Cumpre esclarecer que se tratando de ato expedido em consonância com as normas
legais e regulamentares, não se pode afastar a penalidade em questão a pretexto de
ofensa a princípios constitucionais, sob pena de violação ao comando do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.941, de 2009:
(...)
A própria impugnante acabou por reconhecer explicitamente que prestara as
informações devidas depois de transcorrido o prazo estabelecido na legislação, fato
que, indubitavelmente, subsume-se à hipótese prevista no art. 107, IV, "e" do Dl no
37/66”.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário.
Na exportação, por exemplo, a averbação do embarque é o ato final do despacho
de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94). Assim, com o
desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da conferência aduaneira e se autoriza o
embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria, mas é com a averbação do embarque ou
da transposição da fronteira que se confirma a saída da mercadoria do País. Ou seja, é a partir da
averbação do embarque que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a fruição
de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo
exportador.
Na importação pode se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua regular
importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias estrangeiras.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.312 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007431/2010-10

Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração às fls. 013.
Nesses termos, resta caracterizado que o recorrente, na condição de agente de
carga, deixou de atender a obrigação de prestar as informações relativamente às carga sob sua
responsabilidade no prazo estabelecido pela Receita Federal, restando devida a autuação pela
fiscalização aduaneira.
Cabe ressaltar, por fim, que me alinho ao entendimento manifestado na Solução
de Consulta Interna – COSIT, no 2, de 4 de fevereiro de 2016, que expressa o entendimento de
que a multa de R$ 5.000,00 prevista deve ser aplicada para cada informação estabelecida no art.
22 da IN RFB no 800/2007 que deixou de ser prestada (verbis – grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro”.
Assim, a aplicação da multa em caso de desconsolidação extemporânea de carga
seria feita para cada CE Genérico (ou Master) que tenha CE Agregado (Filhote ou House)
informado fora do prazo. Como, no caso em análise, as informações foram prestadas para CE
Genéricos distintos, como relatado, correta, a meu ver, sua aplicação em montante de R$
10.000,00.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para afastar o Auto de Infração ou a
decisão recorrida, devendo ser mantido integralmente o lançamento.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital